Tribunal: TJMT
Processo: 0020110-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020110-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE - CPF: 602.180.888-68 (APELANTE), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (APELANTE), VANDA KARA JOSE PINHEIRO - CPF: 186.831.008-63 (APELANTE), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (APELANTE), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (APELADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE UMA PARTE – AÇÃO PROMOVIDA POR VÁRIOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – INCIDENTES OUTROS EXISTENTES NOS AUTOS – DOIS INVENTÁRIOS DISTINTOS – DOIS INVENTARIANTES DISTINTOS – SITUAÇÃO QUE TRANSBORDA DA NORMALIDADE E PRECISA MELHOR SER ESCLARECIDA – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, V, ‘A’ DO CPC – PRIMAZIA DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

(1) – A rigor do art. 5o do CPC, primazia em relação ao mérito, obrigação das partes assim procederem, de igual forma, deve ser vista em relação ao juiz e, desde que existam possibilidades de aproveitamentos de atos já consolidados, em face de aspectos extraordinários existentes nos autos, o feito não pode ser extinto sem julgamento do mérito e sim sobrestado para que esta situação seja identificada e sanada nos autos. Definição de quem responde pelo espolio para, em seqüência, dar seguimento normal da lide.

(2) – Sentença que é anulada para que o juiz suspenda o curso da ação até que se define quem representa o espolio e, superada esta fase, a sua citação deste para figurar na lide como LITISCONSORTE NECESSÁRIO e, nesta condição, residir em qualquer lado da demanda (como autor ou como réu).

(3) – Reside um preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.

(4) Sentença que se anula para que o juiz tome as providências necessárias ao saneamento desta situação criada pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Relatório – O espólio de JOSE KARA JOSÉ, ARY KARA JOSÉ e ESPOSA, RUBENS KARA JOSÉ, VANDA KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ e ESPOSA ingressaram perante o Juízo de Direito da 8a. Vara desta Capital com AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL em desfavor de CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, todos identificados nos autos. Como causa de pedir: Entabularam negócio visando compra e venda de um lote, no lugar denominado Quarta Feira, dentro de uma área de 83.509,00 metros quadrados, fração ainda sem individualização, objeto da matricula número 78714, livro 02, Cartório do 2o Ofício desta Capital. Que adquiriram o bem por aquisição ‘causa mortis’ em face do falecimento de JOSÉ KARA JOSÉ. Que parte da foi adjudicada em processo trabalhista promovida por PATRICIA GABY. Que restou convencionado que a venda seria de 37.027 metros quadrados e que residia invasão por terceiros de 1.000 metros quadrados. Que foram firmados cláusulas e condições no contrato formalizado entre as partes. Que residiu inadimplemento contratual por parte do requerido e desta forma, em seu favor, anota o artigo 475 do CC para, em desfavor do requerido aplicar o art. 476 do mesmo comando substantivo civil. Almejou na inicial, além de aspectos outros, averbação na matricula e antecipação de tutela, a procedência do pedido, rescindindo o contrato em apreço, com as cominações decorrentes desta.

Formados 07 (sete) volumes, a magistrada que subscreveu a sentença recorrida, em face de não ser apresentado comprovante da representação do espolio de JOSÉ KARA JOSÉ, a sentença foi extinta, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (sentença de fls. 1021/1022verso), determinando, de imediato, o levantamento das restrições pertinentes aos imóveis matriculados sob números 78714, livro 02, 95.025 e 95.526 que estavam averbadas em face da existência desta demanda. Os autores foram condenados nos custos processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustentam desacerto da sentença, anotando que ARY KARA JOSÉ é o representante do espólio, este nomeado em AÇÃO DE INVENTÁRIO que tramita junto a Comarca de Tremenbé, Estado de São Paulo e que GABRIEL KARA JOSÉ NETO passou a ostentar a condição de inventariante por força de outro processo de inventário que foi aberto nesta Capital.

Constam dos autos contrarrazões apresentadas por CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ e RODOBENS – INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 LTDA que tem interesse em relação à demanda posta sob apreciação jurisdicional.

Quanto o bastante. Determino a inclusão na pauta de julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar.

Como anotado, a decisão proferida pela magistrada que subscreveu a sentença recorrida foi de extinção do processo, sem julgamento do mérito em face de que não houve a demonstração de que o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ está representado nos autos.

Sustenta o apelado CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ pelo não conhecimento do recurso. Apontam irregularidade formal, ao anotar que os advogados MARLON DE LATORRACA BARBOSA e IVO PEREIRA DA SILVA, não ostentam procuração em nome do espólio de JOSÉ KARA JOSÉ.

Sem razão o apelado. Conferindo os autos, como se vê às fls. 30/31 reside instrumentos de procurações outorgadas pelos demais partícipes do pólo ativo da demanda. O deve ser visto é que o recurso é patrocinado pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ e OUTROS (àqueles que constam do relatório). De modo que, a considerar ausência de procuração outorgada pelo espólio, no caso em apreço, não se apresenta suficientemente demonstrado que o recurso não deva ser conhecido. É sabido que, existindo várias partes, o recurso almejado apenas por um, em se tratando de direito indivisível, como o que se apresenta no caso em apreço, serve para atingir todos os demais litisconsortes.

Assim, decota-se da pretensão recursal o espólio, aprecia os patrocinados pelos demais que estão representados e o resultado, por lógica, deve atingir estes e àquele que não está representado.

Dispõe o art. 1005 do CC – ‘O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos e opostos os seus interesses’.

A propósito.

‘O recurso, em regra, produz efeitos tão somente para o litisconsorte que recorre. Apenas na hipótese de litisconsórcio unitário, ou seja, nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, quando o julgamento haja de ter, forçosamente, igual teor para todos os litisconsortes, mostra-se aplicável a norma de extensão da decisão prevista no art. 509, caput’ do Código de Processo Civil. (RMS 15534-SC. 5a. Turma, Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ de 07/07/2005. Precedentes EDcl no REsp 453680/SP. 4a. Turma, Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ DE 25/09/2006, REsp 203042-SC, MIn. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 05/05/2003)’.

Forte nos argumentos acima, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Superada a preliminar, nos termos estabelecidos acima, incursionando em relação ao mérito, deve ser analisada a decisão da magistrada sentenciante que, por força de não apresentação da representação do espolio de JOSÉ KARA JOSÉ, extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil e condenou a parte autora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnada. (R$ 1.826.350,00).

A questão trazida é deveras interessante, como é curial em quase todas as demandas que já tive oportunidade de apreciar em relação à família KARA JOSE, ficando aqui o registro inicial.

Entendo que a magistrada que proferiu a decisão recorrida não agiu com seu costumeiro acerto já que deixou de analisar fatos relevantes existentes nos autos em todo o seu contexto para, ao final, proceder para que a sentença chegasse ao mérito, ideal de justiça consagrada pelo art.5o do vigente Código de Processo Civil. De outro lado, compete ao juiz, como presidente do feito, adotar todas as providências para levar o processo ao julgamento meritório, aparando as arestas jurídicas que entravem o regular andamento, adotando todas as medidas cabíveis para dar o posicionamento jurisdicional em tempo razoável, como o prescrito Carta Constitucional. Este feito foi distribuído no ano de 2016.

Pois bem!

Conforme constam dos autos, às fls. 551, foi intimada a parte autora para que, suprindo aquela falta, fosse apresentado documento comprobatório de que o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava legalmente representado nos autos. E, conforme se vê às fls. 53, reside termo de inventariante firmado pelo Juízo de Direito da Comarca de Tremembé, Estado de São Paulo, processo de inventario dos bens deixados por JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA, processo de n. 1000857-14-2016.26.0634 onde consta como inventariante ARY KARA JOSÉ, datado de 11/07/2016.

O que reside é ausência do instrumento de procuração outorgada por ARY KARA JOSÉ, como inventariante, para representar o espólio e, neste contexto, realmente, este, um dos autores da ação, até a presente data não está representado nos autos.

Entretanto, tendo este outorgado procuração em seu nome próprio para o ingresso da ação, tacitamente deve ser entendido que este mandado também foi em relação ao espolio. Divergindo desta situação, creio que, no caso, trata-se de um erro perfeitamente sanável.

Por outro lado, constam dos autos a existência de outro processo de inventário em tramitação perante 2a. Vara de Família e Sucessos desta Capital dos bens que deixaram JOSÉ KARA JOSÉ e JULIETA CURY KARA JOSÉ, processo de número 22997-12.2016.811.00041, constando neste como inventariante GABRIEL KARA JOSÉ NETO, assinado em 23/10/2017.

De todo sabido que em se tratando de inventário reside o JUÍZO UNIVERSAL e, neste contexto, se vê numa situação deveras inusitada. Dois inventários, dois Juízos, dois inventariantes, não sabendo até agora quem realmente responde pelo espólio de JOSÉ KARA JOSÉ. Por outro lado, em juízo de convencimento pessoal, de direito, entendo que aquele que foi nomeado em primeiro lugar inventariante, se não destituído, é o representante legal do espólio, ou seja, ARY KARA JOSÉ, inventário distribuído em TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, tendo assinado o termo em data de 11/07/2016 enquanto que GABRIEL KARA JOSÉ NETO, assinou o termo no Juízo desta Capital em data de 23/10/17. Entretanto, não se tem idéia como estão o andamento dos dois inventários, numa situação, juridicamente surreal.

Feitos estes esclarecimentos, apenas para melhor elucidar esta situação, no caso em apreço, independente de anotar quem, realmente, está exercendo a condição de inventariante e qual o processo que está tramitando, de CUIABÁ ou de TREMEMBÉ, em que pesem os argumentos vertidos pela magistrada que subscreveu a sentença recorrida, não era caso de extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, como, de forma equivocada o fez.

Isto porque, ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda.

A propósito.

EMENTA – LIMITES DA DEMANDA. A ação deve ser analisada com a observância aos limites impostos pela demandante. Ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não deseja. Recurso desprovido. TRT-6, processo RO-0000399-18.2014.5.06.011, 2a. (Turma, julgado em 06/06/2018, Redator FÁBIO ANDRÉ FARIAS, fonte Google)’.

No caso em apreço, temos que, conforme se vê às fls. 39/41, quando da celebração do contrato de compra e venda, o espólio de JOSÉ KARA JOSÉ estava representado, embora não assinando aquele contrato como representante do espólio e sim como herdeiro ARY KARA JOSÉ. Constata-se, de uma análise em relação ao acontecido que, quer quando da celebração do contrato, quer em relação à contratação do advogado, foi entendido que, em face de posicionamento pessoal de ARY KARA JOSÉ como herdeiro, seria providência dispensável que este assinasse também como inventariante.

Mas, por outro lado, como o contrato firmado entre as partes pelo espolio de JOSÉ KARA JOSÉ e seus HERDEIROS com o requerido/apelado CARLOS HENRIQUE KARA JOSÉ, todos afirmaram que, em conjunto, são possuidores da metade do lote CORREGO DA QUARTA FEIRA e, nesta condição, venderam esta posse ao requerido/apelado, segundo penso, CADA UM POR SI tem o direito individual de ingressar com a ação já que, como dito acima, ninguém está obrigado a litigar, já que o direito de ação é livre constituindo uma faculdade de o autor ingressar ou não com uma demanda.

Por tal aspecto, embora os HERDEIROS tenham ingressado com a ação, hipoteticamente, o espólio poderia ou não assim proceder e, nesta situação, o mesmo figuraria na lide como LITISCONSORTE NECESSARIO, pendendo para qualquer um dos lados da demanda.

Isto faz com que, não era caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispõe o art. 118 do CPC – ‘Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos’.

Deve ser visto que existe este preceito de ordem constitucional que ninguém é obrigado a litigar contra vontade já que o direito de ação é livre, constituindo uma faculdade de o autor ajuizar uma demanda. Em se tratando de contrato formalizado por contratantes diversos como vendedores, não se apresenta necessário o comparecimento de todos para o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Se ajuizado por um ou por alguns, outros podem intervir na lide na qualidade de litisconsortes necessário e, neste aspecto, pender para qualquer lado da demanda.

Desta forma, após uma análise criteriosa da situação que envolve a família KARA JOSÉ neste caso concreto, antes de tal providência, sobretudo em relação ao prescrito no art. 4o do CPC, em face dos aspectos juridicamente surreais anotados acima (02 inventários, 02 inventariantes, 02 juízos diferentes), competia à magistrada, em primeiro aspecto, analisar quem está legalmente representando o espólio de JOSÉ KARA JOSE.

Ao depois, determinar a citação do mesmo, para que, na qualidade de LITISCONSORTE NECESSÁRIO venha a integrar a lide, dentro da dicção do artigo 114 do CPC (art. 47 do CPC/73), para vir integrar a lide. Deve ser visto, no caso, que o litisconsorte necessário, integrando a lide, sendo seu direito individual e intransferível, pode atuar quer como autor, subscrevendo a peça inicial ou como réu, subscrevendo os argumentos do requerido ou até deixar de ingressar na lide, opção pessoal, direito de ação.

Em face desta situação jurídica verificada nos autos em face dos aspectos trazidos linhas acima, não era caso de extinção deste feito e sim que a magistrada de piso, em regular impulso, assim procedesse:

(1) – Suspender o andamento desta ação até que a questão da representação do espólio de JOSÉ KARA JOSÉ fosse sanada nos autos. Quem o representa em face da existência de 02 (dois) inventariantes, 02 (dois) processos de inventários distintos ajuizados nos juízos de CUIABÁ e TREMEMBÉ.

Este procedimento necessário tem previsão no artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do CPC. - ‘depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente’.

(2) – Sanada esta situação, apurando quem realmente representa o espolio de JOSÉ KARA JOSÉ, na forma do parágrafo único, do artigo 115 do Código de Processo Civil, determinar a citação do espolio na pessoa do seu representante legal apurado (inciso VII, do art. 75 do CPC), para, querendo, na qualidade de litisconsortes necessários virem a integrar a lide, pendendo, como já dito acima, para qualquer pólo da demanda.

CONCLUSÃO - Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a sentença e determinar o regular andamento do feito e para que a magistrada de piso proceda segundo o determinado linhas acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020